Tribunal: TJMT
Processo: 0054960-09.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0054960-09.2014.8.11.0041
RECORRENTE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
RECORRIDO D. B. P.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 63766454) interposto pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 59842456.
A Secretaria Auxiliar da Vice-presidência certificou que não houve recolhimento das custas judiciais, em razão do pedido de justiça gratuita neste Recurso (ID 63950975).
Intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 64330454), a Recorrente se manifestou conforme ID 66885461, juntado documento comprovando sua condição financeira (ID 66885462; 66885463 e 66885464).
É o relatório.
Decido.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Requerente declarar e demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, apenas junta os balancetes sem especificar a hipossuficiência.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça já decidiu sobre a concessão da justiça gratuita para os casos da parte em liquidação extrajudicial.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL.COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC.
1. (...). 4. Para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). A presença ou não dessa circunstância não é passível de reexame em recurso especial (Súmula 7/ST)).
5. A decretação da liquidação extrajudicial, por si só, não conduz ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Precedentes.
6. (...). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017.
2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020) (g.n.)
Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Diante disso, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, intime-se a parte Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do valor das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX